Tribunal: TJDFT
Processo: 0725054-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0725054-43.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: WELBERT RODRIGUES MOREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de WELBERT RODRIGUES MOREIRA (ID 68507762), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator